Tribunal: TJDFT
Processo: 0754267-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TENTATIVA. RÉU NÃO LOCALIZADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão preventiva foi decretada pela suposta prática de tentativa de estupro de vulnerável com aumento de pena, em contexto de violência doméstica e familiar. 1.1. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública, considerando a não localização do acusado. 1.2. O paciente foi localizado e preso ao comparecer voluntariamente à delegacia para tratar de outros fatos, indicando endereço fixo e constituindo advogado particular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) Analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é medida excepcional, exigindo demonstração concreta de sua necessidade, conforme art. 312 do CPP.
4. A fundamentação apresentada, embora mencione a gravidade do crime e o risco de evasão, carece de elementos concretos que justifiquem a cautelaridade.
5. Não há evidências de que o paciente, primário, com bons antecedentes e residência fixa, represente risco concreto à ordem pública ou pretenda se furtar à aplicação da lei penal.
6. O lapso temporal entre os fatos investigados (2021) e a prisão (2024), sem indícios de reiteração delitiva ou contato com a vítima, reforça a ausência de periculosidade a justificar a manutenção da custódia cautelar.
7. Medidas cautelares como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com a vítima e seus familiares e de se ausentar do Distrito Federal são suficientes para os fins a que se destinam.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares.